Tribunal: TJSP
Processo: 0000941-61.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000941-61.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARCIO VITAL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
2
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537
Apelante: Marcio Vital dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 25754
Tráfico de drogas Recurso defensivo requerendo a
pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a
redução máxima, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, a fixação de
regime semiaberto para o início de cumprimento da
pena imposta e o afastamento da pena de multa -
Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas
nos seguros e coerentes depoimentos dos policiais
civis e na própria confissão judicial do réu

Pena-base corretamente estabelecida em 1/6 (um
sexto) acima do mínimo legal, em razão da
quantidade de drogas de natureza variadas

Compensação da circunstância agravante da reincidência específica com a circunstância
atenuante da confissão espontânea do réu -
Inaplicável o redutor de pena, previsto no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, em face da reincidência
específica do réu Impossibilidade de substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois o crime de tráfico de drogas deve ser
tratado com mais rigor - Regime inicial fechado
mantido, ante a gravidade do crime, a demonstrar a
personalidade deturpada do réu Pena de multa
devida, pois estabelecida dentro dos parâmetros
legais - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 186/190, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado MÁRCIO VITAL DOS SANTOS,
às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias
multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, “caput”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
3
da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 197), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 204), apresentando suas razões recursais,
(fls. 231/238), requerendo, em síntese, a pena-base no mínimo legal,
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com a
redução máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, a fixação de regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena imposta e o afastamento da pena de multa.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão Ministerial, (fls. 246/252), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 259/268), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
O apelo recursal visa somente a reforma da pena,
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena
imposta e o afastamento da pena de multa, até mesmo porque as provas
produzidas nos autos autorizam o desate condenatório.
Aliás, a materialidade delitiva vem demonstrada
através do boletim de ocorrência, (fls. 09/11), auto de exibição e
apreensão, (fls. 12/13), laudo de constatação provisório, (fls. 18/20),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
4
laudo pericial, (fls. 171/173), e pela prova oral produzida durante a
instrução penal.
Por conseguinte, a autoria delitiva restou cabalmente
demonstrada,
através
das
declarações
dos
policiais
civis
Claudinei Cardozo da Silva e Aldair Moraes de Almeida, além da
própria confissão judicial do apelante.
Portanto, certas a autoria e materialidade delitivas,
mostrando-se inquestionável o dolo do recorrente que praticou o crime
de tráfico de drogas.
No tocante a dosimetria da pena, a pena-base foi
fixada corretamente em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em
razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas.
Na segunda fase da dosimetria, foi compensada a
circunstância agravante da reincidência específica, (fls. 149), com a
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, o redutor de pena previsto no art. 33, §
4o da Lei 11.343/06, não deve ser aplicado, em face da reincidência
específica do réu, pelo que ausente requisito legal para a sua concessão.
Afora isso, não há se falar em substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
5
tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social, pelo
que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a
prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, ou qualquer outro benefício, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos.
E, é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor
ao traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
Outrossim, bem fixado o regime inicial fechado,
porquanto a gravidade do crime de tráfico de drogas, comparado a crime
hediondo, demonstrando personalidade deturpada daqueles que se
utilizam das drogas para o seu comércio, visando abastecer os seus
usuários, os mais prejudicados por essa atividade espúria, ainda mais no
caso dos autos, em que o apelante trazia consigo drogas de natureza
variadas.
Aliás, depreende-se que o réu foi abordado na posse de
elevada quantidade de naturezas variadas de drogas, inclusive cocaína,
em pó, e na forma de “crack”, de alto poder lesivo e que tanto prejudica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
6
a sociedade, merecendo ser punido com mais rigor por parte do Estado-
juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado
melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo
mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que
justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir,
evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando
assim a existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma,
confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa
estabelecer.
A pena de multa é devida, pois fixada conforme
parâmetros legais, não havendo se falar em inconstitucionalidade no
patamar estabelecido no preceito secundário da pena.
O legislador ordinário tem a prerrogativa de instituir
qual a pena mais adequada para determinado delito, levando em
consideração a sua gravidade, motivo pelo qual, a fixação de um valor
elevado para a pena de multa não viola nenhum dispositivo legal, pelo
contrário, representa a aplicação do princípio da individualização da
pena.
Não houve violação aos princípios constitucionais da
individualização da pena ou da proporcionalidade, mas apenas opção
clara do legislador, sem qualquer óbice constitucional, no sentido de
coibir de forma ias eficaz conduta de extrema gravidade, de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000941-61.2018.8.26.0537 -Voto no 25754
7
hedionda, contra a saúde pública e impulsionadora de outros delitos
também de elevada nocividade social.
Nesse sentido, já se decidiu:
“PENA Multa Tóxicos Tráfico Inconstitucionalidade
Inexistência: À evidência, a individiualização da pena a ser
empreendida pelo juiz deve ocorrer dentro dos patamares legais
delineados pelo legislador Elevados patamares para a sanção
pecuniária na espécie não fogem à proporcionalidade Recurso
improvido” (TJSP
AC no 993.08.017619/SP
6a Câm.
Criminal Rel: Des. Ricardo Tucunduva j. em 26.06.2008).
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, mantendo-se por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator